Tribunal: TJSP
Processo: 2223671-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Sentença de improcedência reformada pelo v. Acórdão desta c. Câmara, com provimento parcial do recurso e rateio dos ônus sucumbenciais, que englobam as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa - Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, foi proferida a r. decisão ora recorrida, que determinou à ré o recolhimento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Sentença de improcedência reformada pelo v. Acórdão desta c. Câmara, com provimento parcial do recurso e rateio dos ônus sucumbenciais, que englobam as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa - Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, foi proferida a r. decisão ora recorrida, que determinou à ré o recolhimento integral das custas e despesas processuais - Insurgência da ré, alegando que a parte autora é beneficiária da gratuidade processual e, portanto, nada deve a título de reembolso - Descabimento - Tendo as partes restado reciprocamente sucumbentes na demanda, a ré não se exime de recolher sua parte das custas e despesas processuais - Gratuidade processual, ademais, que não isenta o beneficiário do recolhimento, senão apenas suspende a sua exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) - Benefício que não pode ser estendido à parte contrária, se a ela não foi concedido - Dever de recolher as custas decorrentes da sucumbência, ainda que parcial - Previsão no art. 82, § 2o, CPC e art. 1.098, § 5o das Normas da CGJ deste e. TJSP - Custas e despesas processuais que são devidas ao Estado pela remuneração da prestação dos serviços - Precedentes jurisprudenciais - Decisão agravada reformada, observando-se o valor a ser recolhido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.